Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL No 001/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. TEMA 335 DO STF. CRITÉRIOS OBSERVADOS. LEGALIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. CANDIDADO DESCLASSIFICADO.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Intempestividade da réplica. A decisão de ID 58505812, constata termo inicial do prazo para defesa diverso do apontado pelo apelante, de modo que não há intempestividade da contestação. Não há justificativa para considerar preclusa a defesa, nem convalidar a intempestividade da réplica sob fundamento de suposto tratamento igualitário. Ademais, a réplica tida por intempestiva reitera mesmos argumentos da inicial, de modo que não há prejuízo. Preliminar que se rejeita.
2 – Concurso público. Exame psicotécnico. Avaliação Psicológica. Consoante jurisprudência do STJ, bem como Enunciado no 20 da Súmula deste Tribunal de Justiça, “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. A Lei Distrital no 4.949/2012 prevê a possibilidade de avaliação psicológica por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas (art. 62) sobretudo porque consta do laudo psicológico somente a assinatura de apenas um profissional, de rigor reconhecer a nulidade do ato de eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica. O STF, no julgamento do RE 1.133.146, firmou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” (Tema 1009). Nula, pois, a eliminação em razão da avaliação psicológica.
3 – Teste de Aptidão Física. Prova de corrida. Eliminação na prova de corrida. Legalidade. Condições da pista. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral no RE 630.733, fixou a tese de que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” (Tema 335). Consoante o Edital no 001/2022, o candidato é considerado apto se, no tempo de execução de 12 (doze) minutos, percorrer a distância mínima estabelecida (no caso do apelante, 2.400 metros). O vídeo e as imagens constantes dos autos demonstram que, na marcação do tempo final de prova, o apelante não havia cruzado a linha de chegada. O laudo topográfico apresentado pelo candidato não tem a potencialidade de afastar a inaptidão.
4 – Desclassificação. Desnecessidade de repetição da prova de aptidão psicológica. A desclassificação do apelante no TAF enseja a desnecessidade de nova prova de aptidão psicológica, uma vez que ainda que considerada a legalidade da terceira fase, já se encontra eliminado do certame na segunda fase.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados.
(td)